Tribunal: TJBA
Processo: 8007072-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007072-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCIANO DE FREITAS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO
CRIME DE
ESTUPRO
COLETIVO
(ART.
213,
CAPUT,
C/C ART. 226 IV, “A”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
PENA DE
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
REGIME FECHADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DO OFENDIDO.

PROVA TESTEMUNHAL
E DOCUMENTAL HARMÔNICAS.
LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMAM AS LESÕES CORPORAIS E CONJUNÇÃO CARNAL.

CONFISSÃO PARCIAL NA FASE INQUISITORIAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1
.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatad
a pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, Dra.
Sebastiana Costa Bomfim e Silva

que, nos autos

de
nº
8007072-35.2023.8.05.0080
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do
s
artigo
213,
caput,
c/c art. 226 IV, “a”, ambos do Código Penal.

2
.
A seguir, transcrev
e-se o teor da denúncia:
“(...
) Emerge dos elementos informativos colhidos nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 15h, no interior de uma cela localizada no setor de triagem do Presídio Regional de Feira de Santana, situado na Rua Olney Alberto São Paulo, s/n, bairro Limoeiro, Feira de Santana/BA, o Denunciado, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Roney Santos Silva (falecido), que ficou responsável por vigiar a cela e avisar sobre eventual presença de Policial Penal, constrangeu o ofendido, José Ednaldo de Souza Costa, mediante agressões físicas e ameaças de morte, a praticar ato libidinoso, consistente em sexo oral e anal, suficientes a resultar as lesões constantes nos laudos às fls. 42/43 e 85.”
(id 83636209)

3
.
P
rolatada
a sentença
condenatória
, a Magistrada
a quo
fixou a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
a ser iniciada em regime fechado,
concedendo ao Réu o direito de recorrer em liberdade
e condenando-o, por fim, ao pagamento das custas processuais.

4
.
Digno de registro que, n
a ocasião,
foi concedido o relaxamento da prisão do Réu, em decisão datada de 20/05/2019, proferida no Auto de Prisão Em Flagrante nº 0309331-42.2018.8.05.0080
.,

embora tenha permanecido custodiado,
cumprimento de pena de 20 (vinte) anos e
0
6 (seis) meses, por condenação imposta em outro processo, pela prática do crime de homicídio.

5
.
Já de início, percebe-se
que os depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede judicial quanto inquisitorial, possuem linearidade de raciocínio, harmonia e coerência, não se encontrando isolado dos demais elementos colhidos nos autos, trazendo a certeza necessária à manutenção da condenação.

6.
Outrossim, o depoimento d
as testemunhas
ouvidas em Juízo
confirma
m
a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

7.
Quanto ao Réu, interrogado nas duas vezes na fase inquisitorial, embora tenha negado qualquer participação no ato de violência sexual, admitindo que apenas desferiu socos na vítima, apresentou versões divergentes sobre os fatos, primeiro descrevendo o estupro que teria sido praticado por terceiros e, posteriormente, dizendo que não presenciou qualquer ato de estupro.

8.
Sobreleve-se
que as conclusões do laudo de exame de lesões corporais e do laudo de exame de constatação de conjunção carnal/ato libidinoso corroboram a
s acusações,
atestando a presença de “e
scoriações lineares em região dorsal”; “presença de escoriação em região peri anal dolorosa a polpação. Foi solicitado pesquisa de espermatozóides, cujo resultado foi: positivo. PSA, cujo resultado foi: positivo” e, ainda, “Ferimento superficial em mucosa entero labial inferior, com discreto edema local; Ferimento superficial em região anterior da perna esquerda.” (id 83638010 – fls.42/44)

9.
Nesse diapasão, tem-se que a autoria é induvidosa porquanto, na espécie, a palavra d
o
ofendid
o se encontra
corroborada pelo relato
das testemunhas
e pela prova pericial.

10.
Frise-se ainda que, no caso concreto, inexiste qualquer razão para acreditar que a vítima
e as testemunhas de acusação
almejasse
m
incriminar deliberadamente o acusado.

11.
Nesse viés, a
insurgência recursal entremostra-se
insustentável, mormente porque não foi trazido qualquer meio probatório idôneo e suficiente para afastar as imputações que recaem sobre o Recorrente, assim como não existem contradições ou qualquer mácula capaz de invalidar as provas colhidas no presente feito.

12.
À vista deste cenário, portanto, não há que se cogitar
em absolvição do Apelante
e, como sucedâneo,
inviável o acolhimento

da pretensão de desclassificação do delito.

13.
Conquanto não tenha sido questionada, impende consignar que não se vislumbra flagrante ilegalidade ou teratologia no cálculo da reprimenda, a justificar o reconhecimento de ofício.

1
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8007072-35.2023.8.05.0080
, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figura, como Apelante,
LUCIANO DE FREITAS SILVA
e
, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA
.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10